Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709583-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: ELIZANGELA DAS GRACAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos de terceiros opostos por ELIZANGELA DAS GRACAS SILVA, suspendeu a reintegração de posse da Chácara de terreno de n. 2 da quadra 12, Gleba D, do loteamento denominado Granjas Vale das Macieiras, no município de Padre Bernardo/GO, ajuizada em face de ZILDO OLIVEIRA CARMO JUNIOR. O juízo reconheceu suficientemente provada a propriedade em nome da agravada por ter apresentado certidão de matrícula do imóvel em que consta o registro da escritura pública de compra e venda da chácara (ID 149676716, autos originais). Em suas razões (ID 44704481), a agravante sustenta que: 1) o Sr. Zildo, conhecedor da situação de inadimplência junto à Raylane, promoveu a alienação do imóvel para se afastar da obrigação de pagar pela chácara; 2) a Sra. Elizangela não solicitou informações sobre a validade e quitação do negócio firmado; 3) se presume a fraude à execução, pois houve intenção do devedor de se desfazer do imóvel na pendência da ação de reintegração de posse; 4) há determinação judicial, transitada em julgada em 19/05/2022, para a reintegração de posse do imóvel, pois se reconheceu a ineficácia da compra e venda da Sra. Reylane com o Sr. Zildo; 5) a existência do contrato e da ação de conhecimento são suficientes para demonstrar a ciência dos débitos do Sr. Zildo; 6) não houve comprovação do pagamento da compra realizada pela agravada; 7) a agravada incorreu em má-fé, pois adquiriu o imóvel em 2019 sem apurar a validade e a quitação do contrato; 8) é irrelevante que o imóvel esteja ocupado por terceiros estranhos à lide, pois o efeito da sentença se estende entre as partes originárias. Requer, ao final, a revogação da medida liminar que suspendeu a reintegração de posse. No mérito, a confirmação no sentido de tornar ineficaz a venda realizada entre Sr. Zildo e Sra. Elizangela. Pede ainda o benefício da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência de recursos, a agravante anexou documentos para a concessão do benefício (ID 45538922/45538923/45538925). INDEFERIDO o pedido de gratuidade justiça (ID 45658700). Preparo recolhido (ID 45774878). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em estabelecer se deve ser revogada a medida liminar que suspendeu a reintegração de posse. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela. Inicialmente, cumpre destacar que a tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à posse, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. De outro lado, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” – grifou-se. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.” O esbulho possessório é a perda injusta da posse por atos violentos, clandestinos ou precários (art. 1.200, do CC). Na hipótese, a agravante celebrou com Sr. Zildo instrumento particular de compra e venda datado de 24/09/2019 (ID 60259350, autos no 0706317-94.2020.8.07.0003), momento em que ocorreu a transmissão da posse. Fixou-se o pagamento do montante – R$ 80.000,00 – em R$ 2.000,00 à vista e 13 parcelas de R$ 6.000,00, com termo inicial em R$ 30/10/2019. Houve pagamento apenas do valor determinado à vista. Em contrapartida, a agravada narra que adquiriu a chácara do Sr. Zildo, pelo valor de R$ 90.000,00, em 30/09/2019, mediante a entrega de uma AMAROK avaliada em R$ 80.000,00 e R$ 10.000,00 relativos à quitação dos documentos do veículo. Para tanto, juntou substabelecimento de procuração do Sr. Zildo dos poderes conferidos pela agravante para transmitir o imóvel litigioso (ID 149152258, autos no 0703889-37.2023.8.07.0003). Apresentou ainda escritura pública de compra e venda, datada de 02/06/2020 (ID 149152262, autos no 0703889-37.2023.8.07.0003) e certidão de inteiro teor em que consta a transmissão da propriedade da chácara para seu nome, em 03/06/2020 (ID 149152257, autos no 0703889-37.2023.8.07.0003). O ajuizamento da rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse (autos no 0706317-94.2020.8.07.0003) da agravante em face do Sr. Zildo ocorreu em 26/03/2020. A sentença que determinou a reintegração de posse foi prolatada em 01/09/2020. Em cognição sumária, o acervo probatório não confirma a tese empreendida pela agravante. Em caso de existência de esbulho da sua propriedade, é necessária a devida instrução processual na instância de origem para especificar as condições da transmissão da chácara realizada pelo Sr. Zildo à agravada, já que havia procuração daquele para agir em nome da agravante. Adicionalmente, não houve inscrição na matrícula do imóvel de quaisquer dos atos apresentados pela agravante que pudessem produzir efeitos contra terceiros - averbação do instrumento particular de compra e venda, do protesto judicial de natureza cautelar (art. 301 do CPC) ou do título judicial (art. 517 do CPC). Ausente, portanto, a probabilidade de direito que autorize o cumprimento da liminar de reintegração de posse, pois, em tese, a agravada detém legitimamente a posse da chácara desde o dia 30/09/2019, momento anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse que tornou litigiosa a discussão da situação fática do imóvel, o que afasta eventual incidência de fraude à execução. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674). 2. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (CPC, art. 674, § 1o). 3. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 4. A aquisição de imóvel por terceiro de boa fé e a ausência de comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor implica a procedência dos embargos de terceiro. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1608879, 07129052020208070003, 8a Turma Cível. Relator: Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2022, DJe 02/09/2022) - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de embargos de terceiro em face da decisão proferida na ação de reintegração de posse que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e rescindiu o contrato celebrado entre as partes (na ação originária) e determinou a reintegração de posse em favor de Geovania do Lote 380-E/460, Gleba 3, do Projeto integrado de colonização Alexandre de Gusmão. 2. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, as regras do direito civil devem ser lidas em sintonia com os mandamentos contidos na Constituição Federal, daí se falar em constitucionalização do direito civil. 3. Tendo em vista que o apelante, ao adquirir os lotes de Francisco Leonardo, tomou todas as cautelas para verificar eventuais pendências sobre os bens, permite-se concluir que sua conduta estava acobertada pela boa-fé. 4. O inadimplemento do contrato de compra e venda não pode prejudicar o terceiro que, de boa-fé, que comprou lotes do imóvel anteriormente adquirido pelo alienante. 5. Recurso provido” (Acórdão 1255657, 00113528720178070001, 3a Turma Cível. Relator: Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/06/2020, DJe: 22/06/2020) - grifou-se “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL IRREGULAR. TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375 do STJ. INAPLICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5 - A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, inciso IV, CPC). Além disso, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, é dever do terceiro adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem (artigo 792, § 2o, CPC). 6 - In casu, a análise das circunstâncias que permearam as sucessivas cessões de direito do imóvel indicam que houve fraude à execução. O exíguo intervalo de tempo entre as cessões de direito, realizadas às pressas, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, com sobrepreço injustificável, equivalente a mais que o dobro do preço inicial, demonstra que houve nítido intento de fraudar a execução, com a participação de todos os integrantes da cadeia cessionária. Ainda que assim não fosse, deixou a Embargante de demonstrar que adotou o mínimo de cautela exigível nos termos do § 2o do artigo 792 do Código de Processo Civil. (...) . Apelação Cível do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL parcialmente provida.” Apelação Cível da Embargante desprovida. (Acórdão 1408539, 07092844320198070005, 5a Turma Cível, Relator: Desembargador ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 23/03/2022, DJe 29/03/2022) - grifou-se Com relação ao perigo da demora, também não há fundamento para revisão da liminar de suspensão. A agravada desempenha seus poderes de proprietária desde a aquisição do imóvel em 2019 e o mandado de imissão na posse por parte da agravante somente foi expedido em fevereiro de 2023. INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator